Tribunal: TJMT
Processo: 0042136-18.2014.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
0042136-18.2014.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BETA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.774.669/0001-69 (APELADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), ESPOLIO DE FERES BECHARA (APELANTE), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), ADEMAR ANGELO DE CARVALHO - CPF: 105.996.491-00 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERES BECHARA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERES BECHARA registrado(a) civilmente como FERES BECHARA - CPF: 026.797.448-53 (APELANTE), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA YANO SATO - CPF: 418.354.938-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS, UNÂNIME”.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS. LEGITIMIDADE ATIVA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES. REGULARIDADE DAS INTIMAÇÕES E CITAÇÕES. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de usucapião extraordinária formulado por sociedade empresária, reconhecendo-lhe a propriedade de área rural de 74,2522 hectares, com base em posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
por período superior a 15 anos, comprovada por documentos, mapas, declarações dos confrontantes e prova testemunhal. Alegações preliminares de cerceamento de defesa por ausência de perícia, ilegitimidade ativa da autora, necessidade de litisconsórcio passivo, ausência de manifestação do Município, falta de citação de confrontantes e possível inclusão de vias públicas na área usucapienda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova pericial compromete o contraditório e configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a autora possui legitimidade ativa para propor ação de usucapião com base em direitos possessórios integralizados ao capital social; (iii) verificar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com compromissários compradores; (iv) apurar se a ausência de certidão do INTERMAT ou da manifestação do Município de Cuiabá inviabiliza a ação; (v) examinar a regularidade da citação dos confrontantes; (vi) determinar se há inclusão de bens públicos na área usucapienda que impeça o reconhecimento da usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 370 do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando o juiz considerar suficientes as provas já constantes dos autos, podendo indeferir provas desnecessárias ou protelatórias; no caso, a prova pericial foi corretamente dispensada diante da robustez dos documentos e testemunhos apresentados.

A legitimidade ativa para a ação de usucapião é atribuída a quem exerce posse com animus domini; a empresa autora adquiriu os direitos possessórios por seus sócios e passou a exercer a posse direta, sendo desnecessário o registro imobiliário para tanto.

Os compromissários compradores não são proprietários registrais, mas apenas titulares de direitos obrigacionais, não havendo necessidade de sua inclusão como litisconsortes passivos necessários.

A ausência de certidão do INTERMAT não impede o prosseguimento da ação, pois o Estado de Mato Grosso foi regularmente intimado e manifestou desinteresse; o mesmo se aplica à ausência de manifestação do Município de Cuiabá, que foi intimado e permaneceu inerte.

A citação dos confrontantes seguiu os parâmetros legais e foi realizada com base no memorial descritivo da área usucapienda; os nomes indicados pelos apelantes como não citados não figuram como confrontantes diretos na planta do imóvel.

A alegação de que a área usucapienda inclui vias públicas não se comprova nos autos; a impugnação apresentada é intempestiva, sem respaldo técnico adequado e sem manifestação contrária das Fazendas Públicas; eventual irregularidade deve ser discutida em sede própria, não impedindo o regular julgamento da ação de usucapião.

Os elementos constantes nos autos comprovam posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
da autora e seus antecessores por mais de 15 anos, satisfazendo os requisitos do art. 1.238 do CC.

As alegações dos apelantes sobre posse indireta, precariedade ou clandestinidade da posse da autora não encontram respaldo nas provas dos autos, que evidenciam o exercício da posse pela empresa de forma pública e contínua.

A condenação solidária dos réus ao pagamento das custas e honorários é compatível com a natureza da lide e com a sucumbência integral; eventual divisão entre os réus deve ser resolvida por ação própria.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A prova pericial pode ser dispensada quando o conjunto documental e testemunhal for suficiente para o julgamento da usucapião.

A empresa que detém e exerce posse direta sobre o imóvel usucapiendo tem legitimidade ativa para propor ação de usucapião, independentemente de registro de título translativo.

Compromissários compradores sem registro de propriedade não integram o polo passivo necessário em ação de usucapião.

A ausência de certidão do INTERMAT ou de manifestação do Município não impede o prosseguimento da ação se estes foram devidamente intimados e permaneceram inertes.

É válida a citação dos confrontantes indicados pela planta e memorial descritivo do imóvel, não se exigindo citação de pessoas não constantes como lindeiras diretas.

Alegações genéricas de inclusão de áreas públicas não comprovadas tecnicamente e sem impugnação específica das Fazendas Públicas não obstruem o reconhecimento da usucapião.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por ADEMAR ANGELO DE CARVALHO (Id. 211415204) e pelo ESPÓLIO DE FERES BECHARA representado pela inventariante ANIZ BECHARA (Id. 211415235) contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária nº 0042136-18.2024.8.11.0041, proposta por BETA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., que julgou procedente o pedido inicial para declarar a usucapião da área de 74,2522 hectares no Loteamento Parque Bandeira, destacado de uma área maior, referente às matrículas 1.717 e 25.451, ambas do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.

O primeiro apelante, ADEMAR ANGELO DE CARVALHO, sustenta preliminarmente a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a não realização da prova pericial por ele requerida, que segundo argumenta, seria imprescindível para comprovar que a área usucapienda inclui indevidamente ruas públicas do loteamento, insuscetíveis de usucapião.

Aduz, ainda, a ilegitimidade ativa da apelada, sob o argumento de que a mera integralização dos direitos possessórios ao patrimônio da empresa não transfere propriedade.

No mérito, alega que estão ausentes os requisitos para o reconhecimento da usucapião, já que o imóvel de sua propriedade (Matrícula 25.451) sempre esteve sob sua vigilância, inclusive com edificações, e que a empresa apelada pretende usucapir indevidamente área que inclui seu imóvel e espaços públicos (ruas do loteamento).

Por fim, pede a concessão do benefício da justiça gratuita porque tem idade avançada e é portador de diabetes. Impugna a condenação em custas e honorários, pleiteando sua distribuição proporcional entre os réus, considerando que não é proprietário de toda a área usucapienda.

O segundo apelante, ESPÓLIO DE FERES BECHARA, por sua vez, também sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização da prova pericial requerida. Alega, ainda, a ilegitimidade ativa da apelada e a necessidade de formação de litisconsórcio passivo obrigatório com os compromissários compradores que constam registrados à margem da matrícula.

Aduz, também, a ausência de certidão do INTERMAT para fins de usucapião, a ausência de manifestação do Município de Cuiabá e a ausência de citação pessoal de todos os confinantes, além da divergência na área que a apelada objetiva adquirir por usucapião.

No mérito, argumenta que a posse da apelada é precária, derivada de compromisso de compra e venda inadimplido, e que não há comprovação do lapso temporal necessário para a aquisição por usucapião. Sustenta que a posse alegada pela apelada é clandestina, insuscetível de gerar usucapião.

O Espólio de Feres Bechara apresentou manifestação posterior (Id. 225842658), alegando nulidade absoluta da sentença por incluir na área usucapienda as vias públicas do loteamento, que seriam bens públicos de uso comum do povo, insuscetíveis de usucapião.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 211415246 e Id. 211415250), rechaçando os argumentos recursais, ocasião em que pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

Nas contrarrazões, a apelada Beta Administração e Participações Ltda. defende a manutenção da sentença (id 211415246).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença, a fim de, na origem, se realize a prova pericial especialmente para verificar a existência de bens públicos (ruas) na área usucapienda (id245704190).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, OAB/MT 4032/O.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU A PALAVRA A ADVOGADA CLEISE CLEMENTI, OAB/SP 197042-O.

Senhor Presidente,

Aqui me encontro mais uma vez nesta Câmara para mais um julgamento relacionado ao loteamento Parque Bandeira. Nesse caso, quero trazer, em primeiro lugar, uma matéria de ordem que apresentamos na petição de ID 296315388, que o desembargador Dirceu dos Santos proferiu um despacho nesse processo, no ID 231096193, no qual ele dizia que não há conexão deste processo com nenhum outro e nem prevenção com esse processo, nesse caso. Ele pediu para que fosse certificado onde o processo foi distribuído em primeiro lugar, pois, pelo PJE, pela aba de redistribuição, aparenta ter sido a Terceira Câmara de Direito Privado e não a Quarta.

Foi feito um despacho pela relatora de conexão deste processo com o processo 0019360-87.2015.8.11.0041, que foi julgado há duas semanas. Ambas as partes, beta como Feres Bechara, recorreram, alegando que a conexão era inexistente.

Há um agravo interno pendente de apreciação, interposto pela Beta, e embargo de declaração pelo Espólio de Feres Bechara. Gostaria, portanto, que, antes de prosseguir o julgamento, essa questão de ordem fosse apreciada acerca da competência. Complementando, ajuizamos e interpusemos também um processo administrativo para que pudéssemos ter acesso a essa certidão de distribuição, evitando qualquer tipo de nulidade posterior sobre a competência desta câmara julgadora.

É o que requeiro.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU A PALAVRA O ADVOGADO MARCELO TADEU FRAGA, OAB/MT 7967/O.

Senhor Presidente,

Sobre a questão de ordem levantada, entendo que é uma questão preclusa. A Câmara está debruçada sobre o caso. Diversas manifestações foram apresentadas no decorrer dessa apelação, após a apresentação das contrarrazões, e essa questão jamais foi levantada.

Entendo o combate aguerrido da colega, mas nós precisamos lembrar do princípio da cooperação, da duração razoável do processo, e não tratar de questões já superadas e preclusas.

Então, Beta Administração e Participações Ltda. requer seja rejeitada a questão de ordem levantada.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WAGNER CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhor Presidente.

O Ministério Público também coaduna com a fala do advogado do apelado no sentido da preclusão da questão de ordem e de que seja prosseguido o julgamento nesta Câmara.

V O T
O (
QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de manifestação apresentada pelo ESPÓLIO DE ANIZ BECHARA (ID 296315388), requerendo a certificação nos autos da distribuição por sorteio do presente recurso e a retificação de sua autuação, sob alegação de que inexistiria prevenção para o presente recurso, conforme já teria sido reconhecido pelos desembargadores pelos quais o feito tramitou.

Passo à análise da questão suscitada.

A manifestação do Espólio de Aniz Bechara não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor:

De início, observo que a petição está subscrita por advogados representando o "ESPÓLIO DE ANIZ BECHARA", que sequer figura como parte nos presentes autos, uma vez que os apelantes são ADEMAR ANGELO DE CARVALHO e ESPÓLIO DE FERES BECHARA, conforme consta da certidão retificadora de ID 232191171. Tal circunstância, por si só, já evidencia a ilegitimidade do peticionante para requerer a providência em questão.

A petição protocolada em 30/06/2025 ignora que as providências solicitadas já foram objeto de determinação judicial anterior e devidamente cumpridas pelo Departamento Judiciário Auxiliar (DEJAUX), conforme se verifica da certidão retificadora (ID 232191171).

Com efeito, em atenção ao despacho proferido pelo Desembargador Dirceu dos Santos (ID 231096193), o DEJAUX já procedeu à retificação da autuação e à certificação pormenorizada acerca da distribuição e redistribuições do feito, inclusive com análise de possível prevenção.

A referida certidão retificadora (ID 232191171) apresenta de forma clara a análise de prevenção realizada, indicando processo que poderá gerar prevenção (Apelação Cível nº 0019360-87.2015.8.11.0041, em trâmite no Gabinete 3 da Quarta Câmara de Direito Privado), bem como registra outros processos pesquisados que não caracterizam prevenção.

Observa-se que o documento certifica que "foi retificada a autuação destes autos para adequação às normas de padronização interna" e que "este processo será redistribuído nos termos da Consulta n. 96993-98.2018.8.11.0000 - CIA (prevenção e/ou competência)".

A questão relativa à distribuição do feito já foi objeto de análise e decisão por este Tribunal, tendo sido devidamente cumpridas as determinações exaradas pelo Desembargador Dirceu dos Santos em seu despacho (ID 231096193).

Ademais, a alegação de que "não há prevenção para o recurso em epígrafe" não corresponde ao teor da certidão retificadora (ID 232191171), que expressamente indica a possibilidade de prevenção em relação à Apelação Cível nº 0019360-87.2015.8.11.0041, em trâmite no Gabinete 3 da Quarta Câmara de Direito Privado.

A pretensão de rediscussão da matéria já decidida e devidamente certificada nos autos configura tentativa de procrastinação do feito, em flagrante violação aos princípios da economia processual, da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.

Não fosse suficiente, cumpre ressaltar que, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, expressamente mencionada na certidão retificadora, "cabe ao Relator analisar a existência ou não de prevenção". Portanto, não cabe à parte ou a terceiros intervirem nessa análise, que é atribuição exclusiva do Relator competente.

A distribuição e eventual redistribuição dos feitos ocorre em estrita observância às normas regimentais e à legislação processual aplicável, não cabendo às partes ou a terceiros determinar o órgão julgador competente.

Ante o exposto,
REJEITO a manifestação apresentada (ID 296315388),
por i) ter sido formulada por parte ilegítima (Espólio de Aniz Bechara) que sequer integra a relação processual; ii) versar sobre questão já superada e devidamente certificada nos autos (ID 232191171); iii) pretender interferir indevidamente na competência exclusiva do Relator para análise da prevenção; iv) evidenciar intuito procrastinatório, em violação aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

É como voto.

V O T
O (
QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da relatora.

V O T
O (
QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da relatora.

UNANIME

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: CLEISE CLEMENTI, OAB/SP 197042-O E MARCELO TADEU FRAGA, OAB/MT 7967/O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WAGNER CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico integralmente o voto escrito.

V O T
O (
DA ANÁLISE PRELIMINAR - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

O primeiro apelante, ADEMAR ANGELO DE CARVALHO, em que pese ter pagado o preparo do recurso (id 211415205) requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que não tem condições de arcar com as custas processuais em razão de idade avançada e problemas de saúde.

Contudo, não há nos autos qualquer documento que comprove a hipossuficiência financeira do recorrente. A mera alegação de idade avançada e problemas de saúde, sem qualquer comprovação da real situação econômica, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado.

Ademais, constata-se que o apelante é proprietário de imóvel rural na região, o que indica capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

Desse modo, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo primeiro apelante.

É como voto.

V O T
O (
DA ANÁLISE PRELIMINAR - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da relatora.

V O T
O (
DA ANÁLISE PRELIMINAR - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da relatora.

UNANIME

V O T O (PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA).

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Em relação à preliminar de cerceamento de defesa suscitada por ambos os apelantes, em razão da não realização da prova pericial requerida, entendo que não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 370 que "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito", sendo-lhe facultado "indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias".

No caso em análise, o magistrado de origem entendeu, acertadamente, que o feito comportava julgamento antecipado, por estar suficientemente instruído com provas documentais e testemunhais, dispensando a realização da prova pericial requerida pelos réus.

De fato, a produção de prova pericial somente se justifica quando for imprescindível para a solução da controvérsia, o que não ocorre no presente caso.

Os documentos juntados aos autos, especialmente os contratos de cessão de direitos possessórios, o mapa e memorial descritivo da área usucapienda, as declarações de reconhecimento dos limites assinadas pelos confrontantes, as imagens comprobatórias da ocupação e os depoimentos testemunhais, formam um conjunto probatório robusto e suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária.

Ademais, a alegação dos apelantes de que a área usucapienda incluiria vias públicas do loteamento não se sustenta diante dos documentos apresentados pela autora. O mapa e o memorial descritivo juntados aos autos delimitam com precisão a área objeto da usucapião, não havendo elementos concretos que indiquem a inclusão indevida de bens públicos de uso comum do povo

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA).

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA).

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da relatora.

UNANIME

V O T O (DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORA APELADA).

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa suscitada por ambos os apelantes, sob o fundamento de que a integralização de direitos possessórios no capital social da empresa não seria suficiente para conferir-lhe legitimidade para propor a ação de usucapião, entendo que não merece acolhimento.

A legitimidade para propor a ação de usucapião pertence àquele que efetivamente exerce a posse sobre o bem com ânimo de dono, independentemente de título.

No caso em análise, ficou demonstrado nos autos que os sócios da empresa autora adquiriram direitos possessórios sobre as áreas em questão e os integralizaram ao capital social da empresa, que passou a exercer a posse sobre o imóvel usucapiendo.

O registro da cessão de direitos possessórios em cartório, conforme sugerido pelo segundo apelante, seria de fato impossível no presente caso, uma vez que a empresa autora não detém a propriedade sobre o imóvel, mas apenas a posse, sendo justamente este o fundamento para a propositura da ação de usucapião.

Além disso, a argumentação dos apelantes baseia-se em precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.743.088/PR) que trata de situação distinta da presente, pois versa sobre a necessidade de registro de título translativo no Registro de Imóveis para a incorporação de bem imóvel ao patrimônio de sociedade empresarial, para fins de propriedade. No caso em análise, tratando-se de posse e não de propriedade, não se aplica o entendimento invocado.

Portanto, tendo sido demonstrado que a empresa autora exerce a posse do imóvel usucapiendo, por intermédio de seus representantes legais, resta configurada sua legitimidade ativa para propor a presente ação.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O (DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORA APELADA).

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORA APELADA).

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da relatora.

UNANIME

V O T O (DAS DEMAIS QUESTÕES PRELIMINARES DE NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO OBRIGATÓRIO - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DO INTERMAT - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DE TODOS OS CONFINANTES - ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ÁREA USUCAPIENDA).

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Quanto à alegação de necessidade de formação de litisconsórcio passivo obrigatório com os compromissários compradores originários que constam registrados à margem da matrícula 1.717, também não merece prosperar.

Na ação de usucapião, figuram no polo passivo os proprietários do imóvel conforme registro imobiliário, os confrontantes e eventuais interessados, estes últimos citados por edital. No caso, foram regularmente citados os proprietários registrais das áreas objeto da ação (Espólio de Feres Bechara e Ademar Angelo de Carvalho), bem como os confrontantes.

Os compromissários compradores mencionados pelo segundo apelante não são proprietários registrais do imóvel, mas apenas titulares de direitos obrigacionais decorrentes de compromissos de compra e venda.

Ademais, eventual direito desses compromissários não obsta o reconhecimento da usucapião em favor da autora, caso preenchidos os requisitos legais, uma vez que a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade.

A alegação de ausência de certidão para fins de usucapião fornecida pelo INTERMAT também não merece acolhimento. Embora a Resolução do INTERMAT n. 001/2018 estabeleça a necessidade de tal certidão para instruir ações de usucapião, sua ausência não constitui óbice ao prosseguimento e julgamento da ação, especialmente considerando que o Estado de Mato Grosso foi regularmente intimado e manifestou desinteresse na lide (ID 211411043 – Pág. 46).

Quanto à ausência de manifestação expressa do Município de Cuiabá, observa-se que este foi devidamente intimado (ID 211411001 - Pág. 21), porém permaneceu inerte. Sua omissão não impede o prosseguimento do feito, configurando presunção de desinteresse na causa, conforme jurisprudência consolidada.

No que tange à alegação de ausência de citação pessoal de todos os confinantes, verifica-se que houve a regular citação dos confrontantes indicados pela autora, conforme determina o art. 246, § 3º, do CPC.

Os confinantes mencionados pelo segundo apelante como não citados (João Antônio Pinto e Adir Mota Ribeiro Pinto; José Maria Borges de Souza e Avandete Silva Porto de Souza; Manoel Messias Porto e Maria José da Silva Porto, Hélio Fredolino Faust e Doralice Mendonça Faust) não constam como confrontantes diretos da área usucapienda conforme o memorial descritivo (id 211410983 -pág. 10-11) apresentado pela autora, não sendo necessária sua citação.

Quanto à divergência na área que se objetiva a usucapião, alegada pelo segundo apelante, observa-se que a autora delimitou precisamente a área usucapienda em 74,2522ha, conforme memorial descritivo e mapa elaborados por profissional habilitado (ID ́s 211410975 - Pág. 1-9; 211410983 -pág. 10-11 e 211411024 – Pág. 2-12), assinados por todos os confrontantes.

A divergência apontada pelo apelante decorre de um cálculo que considera apenas a soma das áreas dos lotes individualmente considerados, sem levar em conta as particularidades do georreferenciamento realizado e as características topográficas do terreno.

Quanto à manifestação posterior do Espólio de Feres Bechara (ID 225842658), que alega a inclusão de vias públicas na área usucapienda, verifica-se que tal alegação foi apresentada intempestivamente, após a interposição dos recursos de apelação, constituindo inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

Ademais, a simples juntada de uma imagem de satélite sem a devida perícia técnica não é suficiente para comprovar a alegação de sobreposição da área usucapienda com vias públicas do loteamento.

Registro, porque necessário, que eventual constatação de sobreposição de área usucapienda a bens públicos — o que sequer está provado nos presentes autos — deve ser discutida, se for o caso, em sede de inquérito civil, inclusive com possibilidade de compensação ou outras medidas reparatórias no âmbito extrajudicial ou judicial próprio, mas jamais com o sacrifício da tramitação regular e célere desta ação originária.

Dessa forma, a tese de que a mera alegação genérica de presença de área pública, sem que as Fazendas tenham se manifestado nesse sentido e sem delimitação técnica nos autos, não se revela suficiente para obstaculizar o julgamento de mérito, representando afronta ao princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

Rejeito, portanto, as preliminares.

É como voto.

V O T O (DAS DEMAIS QUESTÕES PRELIMINARES DE NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO OBRIGATÓRIO - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DO INTERMAT - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DE TODOS OS CONFINANTES - ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ÁREA USUCAPIENDA).

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (DAS DEMAIS QUESTÕES PRELIMINARES DE NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO OBRIGATÓRIO - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DO INTERMAT - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DE TODOS OS CONFINANTES - ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ÁREA USUCAPIENDA).

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da relatora.

UNANIME

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares,

Os apelantes alegam, em síntese, a ausência dos requisitos necessários para o reconhecimento da usucapião extraordinária, especialmente a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
pelo prazo legal.

A usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, exige a posse contínua, mansa e pacífica, exercida com animus domini, pelo prazo de 15 anos, independentemente de justo título e boa-fé.

No caso em análise, ficou amplamente demonstrado nos autos que a autora e seus antecessores exerceram a posse sobre o imóvel usucapiendo de forma mansa, pacífica e ininterrupta por prazo superior a 15 anos, com ânimo de dono, preenchendo todos os requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.

A posse foi comprovada pelos contratos de cessão de direitos possessórios juntados aos autos, pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual e pelas imagens que demonstram a ocupação e as benfeitorias realizadas no imóvel.

O primeiro apelante, Ademar Angelo de Carvalho, alega que sempre exerceu posse sobre sua área, ainda que de forma indireta, e que seu imóvel sempre esteve sob vigia. Contudo, não produziu provas suficientes para demonstrar o efetivo exercício da posse, limitando-se a alegações genéricas não comprovadas nos autos.

Por sua vez, o segundo apelante, Espólio de Feres Bechara, alega que a posse da autora seria precária, por derivar de compromisso de compra e venda inadimplido, e clandestina. No entanto, tais alegações não encontram respaldo no conjunto probatório, que demonstra o efetivo exercício da posse pela autora e seus antecessores, de forma pública, contínua e com ânimo de dono.

Ademais, como bem destacou a sentença impugnada, não há nos autos notícia de qualquer oposição de terceiros à posse exercida pela autora e seus antecessores, tampouco das Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município de Cuiabá, que, intimadas, demonstraram desinteresse na lide, expressa ou tacitamente.

Merece destaque, ainda, o fato de que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já reconheceu a usucapião em casos análogos, envolvendo imóveis localizados no mesmo loteamento, como se verifica nos processos ns. 0043349-59.2014.8.11.0041, 0020604-85.2014.8.11.0041 e 0027005-03.2014.8.11.0041, citados na sentença recorrida.

Por fim, quanto à alegação do primeiro apelante sobre a distribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, não merece acolhimento.

A solidariedade passiva na condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios decorre da própria natureza da ação e da sucumbência dos réus, cabendo a eles, em regresso, apurar a quota que cabe a cada um no pagamento da condenação.

Diante de todo o exposto, considerando que a sentença recorrida analisou corretamente as questões de fato e de direito pertinentes à causa, reconhecendo o preenchimento dos requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, com base em conjunto probatório robusto e suficiente, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos por ADEMAR ANGELO DE CARVALHO e pelo ESPÓLIO DE FERES BECHARA,
mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes ao patrono da apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o limite estabelecido no § 2º do mesmo artigo.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL CONVOCADO)

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora.

Cuiabá - MT,
02 de julho de 2025.